Tribunal: TJSP
Processo: 1086687-66.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086687-66.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERGIO HAJIME YOSHIMOTO, são apelados JORGE LUIZ FERRARI, PAULO
AUGUSTO LIMA MACHADO e HILTON LISTER PERRI JUVELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086687-66.2014.8.26.0100 -Voto no 37.082
2
APELAÇÃO
1086687-66.2014.8.26.0100
APELANTE
Sergio Hajime Yashimoto
APELADO
Jorge Luiz Ferrari e outros
COMARCA
São Paulo - 29a Vara Cível Central
VOTO No 37.082
EMENTA
Ação indenizatória. Prestação de
serviço advocatício. Ao autor cabia dar prova de que sofreu dano em razão
de falha ou deficiência do serviço advocatício prestado pelo réu. Revelação
não apresentada. Ação improcedente. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou extinta sem
exame do mérito quanto ao primeiro réu e improcedente em relação aos demais
requeridos ação aforada com o fim de compelir advogados a indenizar danos
materiais e morais consequentes à negligência e imperícia reveladas na defesa
dos interesses do cliente em ação de cobrança.
O autor apela e, após pleitear a concessão da
gratuidade processual, pede seja mantido o corréu no processo e alterado o
desfecho oferecido à causa.
Para tanto ele afirma que naqueles autos os
advogados deixaram de informa-lo sobre a realização de perícia de modo a que
indicasse assistente técnico e, além disso, deixaram de impugnar o laudo e
depois de comunica-lo sobre o desfecho oferecido pela sentença para que
pudesse dela apelar, tendo disso sido avisado tão somente quando o processo já
estava em fase de execução.
O recorrente salienta que a desídia dos advogados na
condução do processo foi confirmada pela perícia elaborada nestes autos e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086687-66.2014.8.26.0100 -Voto no 37.082
3
os danos materiais restaram demonstrados, já houve penhora e venda de seu
imóvel.
Recurso regularmente processado e respondido.
O relator indeferiu pedido de gratuidade processual
postulado pelo apelante, que então recolheu o preparo.
É o relatório.
I O pedido de “inclusão do réu Jorge Luiz Ferrari no
polo passivo da demanda” deixa de ser conhecido.
Afinal, o apelante aqui não aponta os motivos pelos
quais haveria de ser reformada a sentença no ponto em que proclamou a
ilegitimidade daquele réu para a causa, tendo desse modo desatendido o artigo
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
II Conforme previsão do artigo 371, inciso I, da lei
processual e § 4o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe àquele
que pede indenização por dano consequente à falha na prestação de serviço
advocatício provar que por culpa do advogado o serviço foi deficiente ou falho e
que disso decorreu o alegado dano.
Pois o fato objetivo é que os elementos presentes nos
autos não autorizavam reputar satisfeitas aquelas exigências.
Com efeito, não tendo o autor aqui indicado ocorrência
que se tivesse sido alegada naqueles autos teria levado o julgador a
desconsiderar o laudo pericial lá apresentado, então não se podia dizer que a
particularidade de o advogado ter deixado de impugnar o aludido laudo
prejudicou o recorrente.
O mesmo raciocínio se aplicava à alegação de que o
advogado deixou de nomear assistente técnico e de recorrer da sentença.
Realmente, tudo o que o autor aqui alegou só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086687-66.2014.8.26.0100 -Voto no 37.082
4
corresponderia à falha na prestação do serviço se houvesse mínima base para se
concluir que teria sido diferente o resultado da ação de cobrança se o advogado
tivesse agido de modo outro.
Com efeito, embora o autor insista na alegação de que
os advogados foram negligentes por ter deixado de alcançar sucesso na ação
que em seu nome ajuizaram, o fato objetivo é que eles não estavam obrigados a
obter tal sucesso.
Compreende-se seja assim, já que o advogado não
assegura vitória, apenas se obriga a persegui-la com os meios que no caso
concreto puderem ser adotados.
Tanto assim, aliás, que ao ser indagado a respeito o
perito informou que “não há como se afirmar categoricamente que se houvesse
ocorrido a impugnação ao laudo pericial e a apresentação de recurso de
apelação, e, consequentemente, eventual interposição de recurso especial, o
resultado seria favorável ao autor.” (fls. 1.638).
Em suma, o exame dos autos não mostrava terem sido
os advogados negligentes na condução do processo e que isso prejudicou o
cliente.
Consigne-se que a perícia aqui produzida a rigor não
concluiu de modo diverso.
Realmente, o perito lembrou que “não existe uma
obrigação legal de que o laudo pericial deve ser sempre impugnado ou que toda
sentença deve ser recorrida”, mas que essas medidas no caso concreto podiam
ser adotadas apenas para que o apelante ganhasse tempo (fls. 1.636).
Ora, seria abonar a malícia processual concluir que o
advogado em concreto falhou por não ter procrastinado o andamento do
processo como queria o cliente.
Em suma, as razões recursais não autorizam a
reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086687-66.2014.8.26.0100 -Voto no 37.082
5
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 20% do valor
da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator